Tribunal: STF
Processo: AI 146704
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
Extempestividade  do recurso extraordinário. Deficiência do traslado,
Súmula 288.
          A  intimação se considera feita  na data  em que circula na
localidade  o periodico,  e não naquela  em que  este e recebido pelo
advogado.  Para  afastar  o decreto  de  extempestividade  do recurso
extraordinário  e  necessaria a  comprovação  de que  jornal  não foi
distribuido na localidade na data marcada em seu cabecalho.
          O traslado da certidão de publicação do acórdão recorrido e
peca  imprescindivel   a  compreensão   da  controversia   acerca  da
tempestividade do recurso extraordinário, Súmula 288.
          Agravo regimental não provido.::